Tribunal: TJDFT
Processo: 0754593-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO REGIDO PELA LEI 11.795/2008. ENCERRAMENTO DO GRUPO. COMUNICAÇÃO PARA RESGATE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DO CONSORCIADO. TAXA DE PERMANÊNCIA DEVIDA. RETENÇÃO DE 58%. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. EQUIDADE. LEI 9.099/95 ART. 6.o. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a abusividade das cláusulas 23, 23.1 e 23.3 do contrato firmado entre as partes e a condenou a restituir à parte autora a quantia retida a título de taxa de comissão de permanência, no montante de R$ 15.744,29 (quinze mil setecentos e quarenta e quatro reais, vinte e nove centavos). Em suas razões, defende a legalidade da tarifa cobrada, com previsão contratual na Lei dos Consórcios e na Circular BACEN 3.432.
II. Não se aplica à espécie o Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora é uma locadora de veículos, a qual aderiu a consórcio de veículos administrado pela parte ré. Cuida-se, portanto, de contrato celebrado para a obtenção de insumo para a atividade desenvolvida, o que afasta da parte autora a qualidade de destinatária final dos produtos e serviços contratados. Assim, a controvérsia deve ser dirimida precipuamente pelas disposições da Lei de Consórcio (Lei 11.795/2008).
III. A tarifa incidente sobre o crédito do consorciado não resgatado após o encerramento do grupo encontra amparo legal. Estatui o art. 35 da Lei 11.795/2008: “Art. 35. É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.” De fato, há um custo para a manutenção e contabilização desses valores pela administradora, tendo em conta o disposto no art. 38 da lei de regência: “Art. 38. Os recursos não procurados, independentemente de sua origem, devem ter tratamento contábil específico, de maneira independente dos registros contábeis da administradora de consórcio”.
IV. No caso dos autos foi comprovada a notificação do consorciado acerca do encerramento do grupo. Também não há que se falar em desconhecimento da disposição contratual, cabendo repisar que não se trata de relação de consumo, sendo exigível que o empreendedor seja atento aos seus compromissos contratuais e aos valores empregados para a obtenção de insumos da sua atividade.
V. À míngua de previsão contratual, a alegação de que após o encerramento do grupo a parte ré deveria ter imediatamente depositado os valores na conta bancária da parte autora não prevalece.
VI. Desse modo, incide a taxa de permanência. Todavia, esta deve ser reduzida para 10%, em juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6.o), uma vez que uma taxa operacional, com a finalidade de manter a regularidade contábil do recurso mantido perante a administradora, não poderia consumir mais da metade do valor vertido, o que na verdade revelaria a má gestão da verba. Ademais, o objetivo da tarifa não é gerar lucro à administradora de consórcio, sendo certo que a incidência de 5% a.m. resultaria em locupletamento indevido, pois representa margem bastante superior a proveitosos investimentos financeiros.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da condenação para de R$ 14.169,86 (quatorze mil, cento e sessenta e nove reais, oitenta e seis centavos), mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).